Tribunal: TJES
Processo: 5002964-15.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002964-15.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ALCIDITES MARIA GABURRO DADALTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002964-15.2025.8.08.0030

RECORRENTE:

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDA:

ALCIDETES MARIA GABURRO DADALTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
TIAGO FAVARO CAMATA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO EM VOO. INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
ALCIDETES MARIA GABURRO DADALTO
em face de TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Em síntese, narra a autora que teria comprado passagens aéreas da requerida VITORIAxSÃO PAULO, SÃO PAULOxMILAO-ITALIA, narra que o voo do primeiro trecho ocorreu com quase uma hora de atraso, o que quase ocasionou a perda do segundo voo.

Narra ainda que após embarcar aguardaram dentro do avião por aproximadamente 04 horas, sem ar condicionado, com sensação de calor e sufocamento tendo ocorrido o mal estar em alguns passageiros

Após o período os passageiros desembarcaram na pista do aeroporto e pegaram um ônibus, que ficou lotado para voltar ao saguão do aeroporto, posteriormente foi informados que o voo só partiria no dia seguinte as 18horas, ou seja com um atraso superior a 24 horas.

Narrou ainda que não foi fornecido voucher de alimentação, tendo em vista que foram informados que o hotel disponibilizado possuía restaurante, ocorre que, narra a requerente que o referido restaurante estava fechado em razão do horário, por estas razões, postulou pela condenação da requerida em danos morais no importe de R$ 20.000,00.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a requerida
TAM LINHAS AEREAS S/A.

ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais
)
em favor da parte autora, a título de
danos morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil.

Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/99.

Havendo pagamento voluntário,
expeça-se Alvará Judicial Eletrônico
em favor da parte autora

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 16541760, a requerida apresentou Recurso Inominado argumentando que o cancelamento do voo ocorreu em virtude de decorrência de readequação da malha aérea, bem como alegou que a requerente não comprovou ter ocorrido danos morais, tendo sido um mero aborrecimento.

Por fim, subsidiariamente, ponderou pela necessidade de redução do
quantum
indenizatória, posto que o valor excessivo arbitrado pelo juízo de piso.

A autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção do julgado.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Como se extrai dos fatos narrados, inclusive pelo que discorre a própria recorrente, o cancelamento se deu por intenso tráfego aéreo.
Entretanto, a reestruturação da malha aérea não caracteriza situação de caso fortuito ou força maior, uma vez que a impossibilidade técnica e comercial, inserem-se nos riscos próprios da atividade empresarial e caracterizam fortuito interno
. Tal matéria, inclusive é pacificada nos Tribunais de Justiça pátrios:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. A autora adquiriu passagens aéreas em voo operado pela ré para o trecho Rio de Janeiro/RJ – Campo Grande/MS, com conexão em São Paulo/SP. Cancelamento do primeiro, sem prévia comunicação à cliente. Em decorrência do atraso a autora chegou ao destino final mais de 13 horas após o horário inicialmente previsto. A responsabilidade do transportador de pessoas é objetiva, isto é, independe de culpa, a teor do Código Civil (art. 737) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 20).
Diante da responsabilidade objetiva, a ré deve reparar o dano moral experimentado pelos autores e não funciona como excludente a alegação de que o atraso ocorreu devido à reestruturação da malha aérea
. Precedentes desta Turma Julgadora e deste E. Tribunal de Justiça. A autora vivenciou situação de frustração, agravada por estar acompanhada do filho menor (bebê de colo). Cancelamento de voo e perda de conexão. Ré que não comprovou a prestação de qualquer auxílio à autora. Danos materiais comprovados. Despesas de ida e volta ao aeroporto no valor de R$ 384,91. Danos morais configurados. Manutenção do valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1011750-41.2021.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 28/06/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. ANTECIPAÇÃO DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Eventual reestruturação da malha aérea caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, inapto, portanto, a romper o nexo causal ensejador do dever de indenizar o dano suportado pelo passageiro
. Em relação ao quantum indenizatório, este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que não seja considerado irrisório ou elevado, de modo que a condenação atinja seus objetivos, devendo ser mantido quando o caso assim permitir. (TJRO; APELAÇÃO CÍVEL 7012395-78.2021.822.0001, Rel. Des. Hiram Souza Marques, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 22/10/2021.) (g.n.)

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Assim sendo, demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela recorrida em razão de sua atuação defeituosa.

Neste sentido, conforme entendimento já pacificado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nos tribunais estaduais,
o atraso em voo superior a 4 horas — e, com maior razão, o de 24 horas (Caso dos autos) — configura falha na prestação do serviço e gera violação à legítima expectativa do consumidor
, ensejando reparação por dano moral. O transporte aéreo, embora sujeito a riscos operacionais, não se exime da obrigação de garantir um serviço adequado, eficaz e previsível.

Destaco ainda que a requerida não comprovou ter cumprido com todos os seus deveres de prestação de auxilio material nos termos da resolução 400 da ANAC, não prestando assistência material relativo a alimentação a requerente nos termos do art. 27 da resolução 400.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - ATRASO SUPERIOR A 30 HORAS - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - ASSISTÊNCIA MATERIAL- DEVER DE INDENIZAR NÃO ELIDIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - HONORÁRIOS RECURSAIS.
CASO EM DISCUSSÃO
Ação indenizatória por danos morais ajuizada por passageira em virtude do cancelamento de voo operado pela companhia aérea, que resultou em atraso superior a 30 horas no deslocamento originalmente contratado. O Magistrado singular julgou improcedente a pretensão autoral. A autora apelou, insistindo que os fatos seriam suficientes para a configuração dos danos morais indenizáveis.

RAZÕES DE DECIDIR:
A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do transportador (art. 14, CDC). O motivo alegado pela ré - necessidade de manutenção não programada na aeronave - caracteriza fortuito interno, risco próprio da atividade empresarial, que não afasta o dever de indenizar.
A jurisprudência consolidada do TJMG e do STJ reconhece que atrasos superiores a 4 horas, e especialmente os que ultrapassam 24 horas, excedem os meros aborrecimentos, violando o tempo útil e a legítima expectativa do consumidor, ensejando reparação por dano moral.
A assistência material eventualmente prestada (alimentação, hospedagem e reacomodação) não exime a responsabilidade civil, servindo apenas para mitigar os efeitos materiais do descumprimento.
DISPOSITIVO E TESE
Provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Tese: O atraso de voo superior a 30 horas, ainda que decorrente de manutenção não programada na aeronave, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, independentemente de prova de compromissos específicos não cumpridos, por configurar violação objetiva ao tempo útil do consumidor e à sua legítima expectativa contratual.
O fortuito interno não exclui a responsabilidade civil do transportador aéreo, nos termos do art. 14 do CDC
.
- DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES:
Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14;
Código Civil: art. 734;
Código de Processo Civil: arts. 85, §§2º e 11; e 487, I;
Resolução ANAC nº 400/2016: arts. 2º, 20, 21 e 28. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.181167-5/001, Relator(a): Des.(a) Monteiro de Castro , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2025, publicação da súmula em 11/07/2025)

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$10.000,00 (dez mil reais) para a requerente, uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, o qual destaco que o atraso perdurou por quase 24 horas, bem como os vídeos juntados a inicial, especialmente o (
https://drive.google.com/file/d/1j193Un7OG1pv3c3EkSHUtNL6GiDttTnr/view
) demonstra o mal estar suportado pelos passageiros, tendo alguns necessitando inclusive de amparo medico, razão pela qual entendo a manutenção do quantum indenizatório.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos fundamentos expostos supra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)